Tribunal: STF
Processo: RE 73993
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
EMENTA : - TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. SENDO ADICIONAL DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, NÃO INCIDIA SOBRE MERCADORIAS DELE ISENTAS, SENDO
INADMISSIVEL PRETENDER DESTACAR, DA EXIGÊNCIA INDEVIDA, PARCELA
CORRESPONDENTE A EXTINTA TAXA DE PREVIDENCIA SOCIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.